Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714760-90.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO DESPACHO Retire-se o presente feito da pauta da 23a Sessão Ordinária Virtual da 4a Turma Cível (ID 16594600 - Pág. 1), diante da necessidade de julgamento simultâneo com a apelação conexa (APC 0714006-51.2018.8.07.0007), a qual não foi incluída em pauta. Após, voltem conclusos, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator